Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHEIRO TUTELAR. ELIMINAÇÃO DO CANDITADO. CERTIDÕES POSITIVAS. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA No 22 - REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE no 560.900/DF, Tema no 22 da Repercussão Geral, fixou a tese de que, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
2. O princípio da presunção de inocência, a ser considerado entre os critérios de qualificação da “idoneidade moral” do candidato em concurso público, somente pode ser afastado excepcionalmente e em casos de “indiscutível gravidade”, nos termos da orientação adotada pela Corte Suprema no julgamento do Tema no 22.
3. A existência de uma única ação penal em trâmite, deflagrada por queixa-crime pela suposta prática dos crimes de difamação e de injúria, ensejando a expedição de certidão positiva em desfavor do candidato ao cargo de conselheiro tutelar, não é apta a afastar o princípio da presunção de inocência, por não ser possível, no caso concreto, constatar a “relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido” (RE no 560.900/DF), de forma que não há distinção a justificar o afastamento da tese firmada no Tema no 22 da Repercussão Geral.
4. Apelação conhecida e provida.